Tribunal: TJMT
Processo: 1027835-91.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELICIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.112.521-28 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027835-91.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21.10.2022

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s)

MELICIA ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido (s)

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
NEGATIVA DE DÉBITO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO REITERADO DE FATURAS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
MELICIA ALVES DE OLIVEIRA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 677,52 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) inserida em 27.12.2017,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para que seja os pedidos iniciais julgados procedentes.

4.
In casu,
de análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos
telas sistêmicas que indicam faturas em aberto no nome da parte autora Recorrente, bem como extenso histórico de utilização e de pagamento da linha questionada,
se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

5.
Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

6.
Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

7.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8
. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/96.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno
a parte Recorrente
MELICIA ALVES DE OLIVEIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022